Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0715120-09.2019.8.07.0001 APELANTE: MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI, ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN APELADO: ASSOCIACAO EDUCACIONAL PALIPALAN, LEONARDO LAMAS LEANDRO RIBEIRO, EDUARDO STOCKLER TOGNETTI, MARIA CLEMES SANTOS MENEGASSI RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO A autora interpôs recurso de apelação e a ré apresentou apelação adesiva, ambas desacompanhadas de comprovante de pagamento do preparo recursal, pois requerem a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça alegando não terem condições de arcar com as despesas processuais. O pedido formulado por pessoa natural, em regra, independe de prova, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência de recursos (art. 99, § 3o). Trata-se, todavia, de presunção relativa, a qual pode ser elidida por elementos outros constantes nos autos. Embora a autora colacione declaração de hipossuficiência, a ré, em contrarrazões, menciona que ela é proprietária de diversos imóveis, havendo, pois, indícios de que não faz jus aos benefícios da gratuidade – de fato, o imóvel objeto destes autos, cujo valor do aluguel é de cerca de R$ 12.000,00, corrobora a impugnação da ré. A ré, por sua vez, aduz que é entidade de educação sem fins lucrativos, e apresenta balanço patrimonial e declaração de receitas emitido por contador particular, referente aos anos de 2018 e 2019 (Num. 19270552). Os documentos, desacompanhados de extratos bancários, por exemplo, não são suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência, notadamente por se tratar de pessoa jurídica. Ressalta-se, inclusive, que o benefício não foi pleiteado no primeiro grau. De toda forma, em observância ao princípio da cooperação processual e em cumprimento ao disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, verifico a possibilidade de oportunizar às partes que demonstrem que, de fato, são hipossuficientes, para obtenção do benefício. Nesses termos, com fulcro no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, concedo à autora e à ré o prazo de 05 (cinco) dias para comprovarem a presença dos requisitos legais ou para que recolham o preparo, em dobro, nos termos do art. 1007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de setembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator